Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-16.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802766-16.2020.8.14.0005

APELANTE: LUZINETE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LUZINETE DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou desconhecer a origem de débito no valor de R$ 21.014,10 e impugnou a autenticidade de assinatura em contrato de fiança/aval apresentado pelo réu. A sentença afastou a alegação de fraude com base na validade formal da assinatura, sem admitir prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica, diante da impugnação da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa passível de anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento imotivado de prova essencial à controvérsia, como a perícia grafotécnica, em caso de impugnação da assinatura em contrato, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

Conforme o Tema 1.061 do STJ, ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura não cabe o ônus de provar fato negativo; ao contrário, incumbe à instituição financeira demonstrar a veracidade do documento apresentado.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de provas que foram indeferidas, é nulo por comprometer o devido processo legal.

6.

O juiz, enquanto destinatário da prova, tem o dever de garantir o contraditório substancial e a adequada instrução do feito, não podendo decidir sem oportunizar às partes os meios necessários à demonstração de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida diante de impugnação à autenticidade de assinatura em contrato bancário.

2.

O ônus de provar a autenticidade de assinatura em documento impugnado recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ.

3.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova requerida, essencial à elucidação do litígio, impõe a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 369, 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 28/06/2021; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJ-MG, AC nº 10000181014549002, Rel. Des. Narciso Alvarenga, j. 05/04/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802766-16.2020.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
LUZINETE DOS SANTOS

ADVOGADO: WELLITON VENTURA DA SILVA - OAB/PA

18.667

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/CE 44.762

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito

proposta

por
LUZINETE DOS SANTOS
em detrimento de
BANCO DO BRASIL S/A
anunciando o desconhecimento da origem da cobrança de R$ 21.014,10 (vinte e um mil e quatorze reais e dez centavos) e que, diante da nulidade da avença, deveria ser restituída a indenizada em danos morais.

Sentença:
de improcedência dos pedidos, uma vez que o Juízo entendeu que havia assinatura válida da Requerente no contrato de fiança/aval, o que por sua vez não demandava desconstituição do pacto, muito menos devolução ou reparação moral.

Recurso:
de apelação cível
por
LUZINETE DOS SANTOS
anunciando o desacerto da sentença ante a nulidade pelo indeferimento de prova (perícia grafotécnica).

Levante manejado em:
28 de junho de 2024.

Contrarrazões:
ID. 23537438.

Autos conclusos ao gabinete:
em 06 de dezembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802766-16.2020.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUZINETE DOS SANTOS

ADVOGADO: WELLITON VENTURA DA SILVA - OAB/PA

18.667

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADA: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/CE 44.762

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da redação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, aventada a impugnação da assinatura, cabe à Instituição a prova do contrário:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Note-se que a partir das premissas lançadas, ventilada a dúvida sobre a assinatura, descabe o juízo indeferir a prova, eis que não detém capacidade técnico-pericial para solução da controvérsia. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPERIOSIDADE. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme consentâneo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato que embasa a ação monitória, impõe-se a realização da prova pericial grafotécnica, notadamente pelo fato de que, em regra, o Juiz de Direito não possui a expertise necessária à aferição acerca de autenticidade de assinatura; o ônus da produção da referida prova está a cargo da parte que produziu o documento. 3. Deixando o banco de realizar as verificações de praxe antes de formalizar a contratação, seu ato resta caracterizado como ilícito, razão pela qual responde pelas consequências decorrentes da celebração do contrato fraudulento. (TJ-MG - AC: 10000181014549002 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e
DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA,
devendo os autos retornarem à origem para especificação de provas e demais providências.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais irresignações rejeitas diante da incompatibilidade com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025